Tribunal: STF
Processo: HC 204053
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.6.2021 por Ben Hur Pessoa Santos e outro, advogados, em benefício de Daniel de Oliveira Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.5.2021, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 146.962. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por DANIEL DE OLIVEIRA SILVA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, no julgamento do HC n. 1.0000.21.047591-9/000.
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo o Juiz sentenciante indeferido o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada, com determinação de expedição de guia de execução provisória.
    Irresignada, a defesa impetrou mandamus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que ficou assim ementado:
    ‘HABEAS CORPUS'. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS' COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS (ARTIGO 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ARTIGO 313, I E II, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
    (…) Tendo o paciente permanecido preso durante todo o trâmite processual e subsistindo as razões que ensejaram a decretação da sua segregação cautelar, inexiste constrangimento ilegal na sentença condenatória que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, eis que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a manutenção da prisão preventiva uma medida essencial à garantia da ordem pública.
    4. Cuidando-se de agente reincidente e tendo sido aplicada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, mostram-se igualmente preenchidos os requisitos instrumentais da prisão cautelar, nos termos do artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal.
    5. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
    6. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de recorrer em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.’ (fl. 318)
    No presente recurso, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Assevera não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
    Pondera que o recorrente é apenas usuário de drogas e que a pequena quantidade de entorpecente apreendido seria destinado para uso pessoal.
    Afirma que o recorrente conta com condições pessoais favoráveis e assegura a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas.
    Requer, em liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva nas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
    O pedido de liminar foi indeferido (fls. 354/355), o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso em habeas corpus”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou idônea a fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, com base em dados concretos, sendo incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sustentam que, “[n]a origem, trata-se de ação penal pública em que houve a condenação do paciente pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06.
    Na própria sentença, o magistrado a quo determinou que o paciente devesse recorrer encarcerado, tendo em vista que, de acordo com seu ponto de vista, estariam presentes os requisitos para a prisão preventiva.
    (…) inexistem motivos para que o paciente esteja submetido à segregação cautelar preventiva.
    Em análise detalhada dos requisitos indicados no art. 312, do CPP, apura-se que a prisão do paciente não serve para garantir a ordem pública ou a ordem econômica, vez que não apresenta riscos à coletividade, muito menos do ponto de vista econômico, já que o suposto crime cometido nada influi no deslinde financeira local, regional ou nacional.
    (…) considerando a hipótese de que o recorrente praticou o crime de tráfico, o ato, por si só, não causa ofensa na ordem púbica, mas, sim, eventualmente nos indivíduos que desejam comprar as substâncias ilícitas, tendo como corolário a ideia de que o recorrente não expõe o público em geral à venda das drogas, mas, sim, permanece inerte e passivo, sendo que quem tem a postura ativa é meramente o usuário, que vai até o vendedor para obter o produto, não sendo possível julgar que tal situação fática representa ofensa de ordem pública.
    Além disso, presumir, com base nos antecedentes do paciente, que este poderá cometer outros crimes é ir contrariamente à todas as garantias constitucionais, mormente porque bem se sabe que o indivíduo não pode ter sua liberdade tolhida com base em meras conjecturas e possibilidades abstratas” (sic).
    Asseveram que, “mesmo sendo matéria de apelação, é importante salientar que o paciente se mostra apenas como usuário de substâncias não permitidas por lei, isso porque, repita-se, sua intenção nunca foi voltar a cometer delitos, sendo apenas um indivíduo que depende de certas substâncias para que não se deixe levar pelo seu próprio ego.
    Tal afirmação se confirma pela quantidade de drogas encontradas em sua residência (aproximadamente 2 ‘buchas’) – já recolhidas e destruídas pelo órgão judiciário competente –, fazendo crer que não estava traficando, mas apenas usando, o que retira, de igual modo e de uma só vez, qualquer tipo de risco à sociedade anteriormente alegado pelo Ministério Público, pelo Magistrado primevo, pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “A concessão da medida liminar, para que o paciente seja posto em liberdade provisória imediatamente;
    (…) A concessão da ordem para que:
    a. Seja deferida a liberdade provisória ao paciente, para que possa recorrer da sentença condenatória em liberdade, na forma do art. 321, do CPP, confirmando a tutela liminar concedida;
    b. Subsidiariamente, mesmo que não se considere o direito do paciente, de recorrer em liberdade, deverá a prisão preventiva ser convertida em alguma das medidas do art. 319, do CPP, por ser medida mais próxima à realidade fática do que a prisão preventiva”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 146.962.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Ao proferir sentença, o Juízo de primeiro grau manteve a custódia consignando que:
    ‘Considerando que o acusado respondeu ao processo preso e que restou apurado nos autos seu reiterado envolvimento em fatos criminais, de modo a evidenciar um desajuste de conduta e a tendência para a prática de ilícitos com notória periculosidade desde a adolescência, conforme condenações definitivas por atos infracionais, além da permanência na atividade criminosa após a maioridade, deve ser mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública, inexistindo outra medida suficiente para tal mister.’ (fl. 287).
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    ‘Por fim, tenho que o paciente não faz jus à revogação da sua prisão preventiva, porquanto não vislumbro qualquer irregularidade na r. decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade (…).
    Destarte, se a prisão preventiva ora fustigada já se mostrava necessária à garantia da ordem pública antes mesmo que houvesse qualquer decisão meritória acerca da imputação que recai contra o paciente, com muito mais segurança pode-se agora, após já prolatada a sentença final do Juízo de Primeiro Grau, afirmar que a medida cautelar extrema possui motivos para subsistir, não havendo que se falar em constrangimento ilegal impingido a agente, mormente face à sua contumácia na prática delitiva.
    Isso porque, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada – verifiquei que o paciente ostenta condenação anterior transitada em julgado pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, estando, inclusive, em cumprimento de pena no regime aberto.
    Assim, certo é que a concessão de liberdade provisória ao agente, neste momento processual, pode importar no cometimento de novos delitos, já tendo ele demonstrado desrespeito para com a vida em sociedade, dado a sua contumácia na prática de crimes, o que recomenda a sua segregação cautelar, como forma de se garantir a ordem pública, por meio do afastamento da possibilidade de reiteração delitiva, circunstância esta que é apta a legitimar a prisão preventiva (...), mormente face à sua contumácia na prática delitiva.
    Isso porque, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada – verifiquei que o paciente ostenta condenação anterior transitada em julgado pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, estando, inclusive, em cumprimento de pena no regime aberto.
    Assim, certo é que a concessão de liberdade provisória ao agente, neste momento processual, pode importar no cometimento de novos delitos, já tendo ele demonstrado desrespeito para com a vida em sociedade, dado a sua contumácia na prática de crimes, o que recomenda a sua segregação cautelar, como forma de se garantir a ordem pública, por meio do afastamento da possibilidade de reiteração delitiva, circunstância esta que é apta a legitimar a prisão preventiva.
    […] Importante frisar, ainda, que a pena corporal aplicada pela r. sentença singular ultrapassa o patamar de quatro anos, encontrando a prisão preventiva do paciente, portanto, respaldo não apenas nas regras constantes do artigo 312 do CPP, mas também nos ditames do artigo 313, I, do mesmo codex.
    Ademais, prevê a Lei penal adjetiva o cabimento da prisão preventiva quando se cuidar de agente reincidente, tal como o ora paciente, conforme já demonstrado, restando igualmente preenchido, no caso dos autos, o requisito inserto no artigo 313, II, do Código de Processo Penal.
    Assim, frise-se, a liberdade do paciente, nesta fase processual, poderia representar mera esquiva ao cumprimento da sanção penal.
    […] Registre-se, por oportuno, que não se mostra possível, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, tendo em vista, sobretudo, o risco de reiteração delitiva, sendo cogente a manutenção da prisão provisória do paciente.
    Do mesmo modo, as condições pessoais favoráveis, mesmo quando comprovadas, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária, como no caso em comento.’ (fls. 325/328).
    (…) No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente, evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva, considerando sua extensa ficha criminal na qual consta diversas condenações por atos infracionais praticados quando menor, bem como a prática de crimes após alcançar a maioridade, o que demonstra seu intenso envolvimento na criminalidade e o risco ao meio social.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. (…)
    Cumpre registrar, ainda, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau”.
    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, “evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva, considerando sua extensa ficha criminal na qual constam diversas condenações por atos infracionais praticados quando menor, bem como a prática de crimes após alcançar a maioridade, o que demonstra seu intenso envolvimento na criminalidade e o risco ao meio social”. Diferente do alegado pelos impetrantes na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente, com a prolação da sentença condenatória.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora